Tribunal: TJMT
Processo: 1023335-77.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023335-77.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), M M INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA - CNPJ: 08.955.784/0001-13 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), SHYRLENE SOARES GUIMARAES - CPF: 431.530.626-68 (AGRAVADO), MARIA CRISTINA BALBINO SOARES SILVEIRA - CPF: 353.502.611-34 (AGRAVADO), LEONARDO MARQUES REGIS - CPF: 091.946.486-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CITAÇÃO POSTAL DE PESSOA JURÍDICA. TEORIA DA APARÊNCIA. VALIDADE DO ATO CITATÓRIO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença derivado de Ação Ordinária de Cobrança, que acolheu exceção de pré-executividade e declarou nula a citação da empresa MM Indústria e Comércio de Roupas Ltda., bem como todos os atos subsequentes, por suposta invalidade da citação postal realizada em 2014.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a validade da citação da pessoa jurídica realizada por via postal com aviso de recebimento entregue no endereço contratual da empresa, à luz da legislação vigente à época e da teoria da aparência.

III. Razões de decidir

3. A citação foi realizada na vigência do CPC/1973, que autorizava a citação postal de pessoa jurídica, sendo suficiente a entrega no endereço constante dos atos constitutivos da empresa, independentemente da identificação formal do recebedor como representante legal.

4. A jurisprudência consolidada do STJ e de Tribunais Estaduais reconhece a validade da citação recebida por pessoa presumivelmente vinculada à organização empresarial, conforme aplicação da teoria da aparência.

5. A ausência de demonstração de vício substancial ou de prejuízo à parte citada, aliada ao transcurso de longo tempo sem impugnação, impede o reconhecimento da nulidade do ato citatório, em respeito aos princípios da boa-fé, segurança jurídica e duração razoável do processo.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Agravo de Instrumento provido para reformar a decisão agravada, reconhecendo a validade da citação postal da pessoa jurídica MM Indústria e Comércio de Roupas Ltda., e determinando o prosseguimento da execução.

Tese de julgamento:

“1. É válida a citação postal da pessoa jurídica realizada no endereço constante dos atos contratuais da empresa, ainda que o recebedor do AR não seja o representante legal, desde que não comprovada a total desvinculação com a organização empresarial. 2. A alegação de nulidade da citação, sem demonstração de vício substancial ou prejuízo efetivo, não se sustenta diante dos princípios da boa-fé objetiva, segurança jurídica e duração razoável do processo.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S.A em face de decisão proferida pelo juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos n.º 0005174-13.2014.8.11.0003 – 745332 Exceção de pré-executividade – oposta por SHYRLENE SOARES GUIMARÃES – julgou procedente referida exceção e declarou nulos todos os atos praticados a partir do no AR de Id. 80710390 - Pág. 67, Id. 80710390 - Pág. 69 e Id. 80710390 – pág. 71, inclusive com relação a citação das requeridas Maria Cristina Balbino Soares e MM Indústria e Comércio de Roupas Ltda.

Inconformado, suas razões o Banco Agravante alega em síntese, de ação ordinária de cobrança, ajuizada em 09 de maio de 2014, em razão do inadimplemento do Termo de Adesão ao Regulamento do Cartão BNDES nº 328.303.511, cujo valor originário da causa foi de R$ 197.760,56.

Alega que a decisão de primeiro grau não observou a regularidade da citação da pessoa jurídica MM Indústria e Comércio de Roupas Ltda., que teria sido validamente realizada no endereço indicado tanto no termo de adesão ao cartão BNDES (ID 80710390, p. 41) quanto no contrato social (ID 80710390, p. 25), localizado na Rua Otávio Pitaluga, nº 541, Vila Aurora, Rondonópolis-MT, CEP 78.740-321, endereço este que foi efetivamente utilizado para o envio da carta de citação, com AR recebido em 17/06/2014, por pessoa identificada como “Elaine”, sem devolução postal ou qualquer ressalva quanto ao recebimento.

Alega que, à época da citação — realizada sob a égide do Código de Processo Civil de 1973 —, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já reconhecia como válida a citação da pessoa jurídica por AR, ainda que não subscrita pelo representante legal, desde que recebida no endereço correto da empresa por pessoa que, à primeira vista, se vinculasse à sua estrutura organizacional. Invoca, nesse aspecto, a teoria da aparência, como fundamento jurídico apto a amparar a regularidade da citação.

Sustenta que a r. decisão combatida não apenas desconsiderou o contexto normativo vigente à época dos atos citatórios, como também violou princípios processuais fundamentais, tais como a boa-fé objetiva, a cooperação, a segurança jurídica e a duração razoável do processo. Argumenta que o reconhecimento da nulidade de atos processuais consolidados há mais de uma década implica grave retrocesso procedimental, com prejuízo ao exequente, cuja atuação foi diligente desde o ajuizamento da demanda.

O agravante pleiteia, ao final, a reforma da decisão interlocutória, para que seja reconhecida a validade da citação da pessoa jurídica MM Indústria e Comércio de Roupas Ltda., com o consequente prosseguimento regular da execução. Requer, ainda, a atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, alegando risco de dano irreparável e presença do fumus boni iuris, diante da probabilidade de provimento do recurso.

A liminar foi deferida (id.n.º 301418373).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos de cumprimento de sentença derivado da Ação Ordinária de Cobrança n.º 0005174-13.2014.8.11.0003, que, acolhendo exceção de pré-executividade oposta por SHYRLENE SOARES GUIMARÃES, reconheceu a nulidade da citação realizada em 2014 e, por consequência, declarou nulos todos os atos processuais subsequentes, inclusive com relação à citação da empresa coexecutada MM Indústria e Comércio de Roupas Ltda.

Insurge-se o agravante contra referida decisão, sustentando, em síntese, que a citação da pessoa jurídica agravada foi realizada por meio de Aviso de Recebimento (AR), no endereço regularmente indicado tanto no Termo de Adesão ao Cartão BNDES como no contrato social da empresa, documentos estes que instruíram a petição inicial da ação de conhecimento. A entrega foi efetivada no endereço indicado — Rua Otávio Pitaluga, nº 541, bairro Vila Aurora, Rondonópolis-MT — e o AR foi recebido por pessoa identificada como “Elaine”, sem devolução postal e sem qualquer ressalva de irregularidade.

A questão central, portanto, reside em apurar se a citação realizada nesses termos atende aos requisitos legais de validade, especialmente à luz da teoria da aparência, consagrada na jurisprudência nacional, e da interpretação sistemática do art. 248 do Código de Processo Civil.

Com efeito, verifica-se que a citação em questão foi realizada sob a vigência do Código de Processo Civil de 1973, o qual, à época, admitia expressamente a citação de pessoa jurídica por via postal (art. 223, parágrafo único, CPC/73), sendo este dispositivo interpretado à luz do princípio da instrumentalidade das formas e da boa-fé processual.

Consoante sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, é válida a citação postal da pessoa jurídica quando realizada no endereço indicado em seus atos constitutivos ou contratuais, independentemente de a assinatura do AR ser de seu representante legal, desde que não haja prova cabal da inexistência de vínculo entre o recebedor e a estrutura organizacional da empresa.

Nesse sentido:

“É válida a citação realizada na sede ou filial da pessoa jurídica e recebida por pessoa que não recusa a qualidade de funcionário. Aplicação da teoria da aparência.” (STJ – AgInt no AREsp 2279788/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 12/06/2023, DJe 19/06/2023)

A propósito, o tema encontra amparo reiterado na jurisprudência dos tribunais pátrios, como demonstram os seguintes julgados:

“A recusa imotivada de recebimento do AR no endereço da empresa deve ser considerada suficiente para o cumprimento do ato citatório, sendo desnecessário que a carta seja assinada por representante legal.” (TJSP – AI 2144100-77.2024.8.26.0000, Rel. Des. Luís Roberto Reuter Torro, 27ª Câmara de Direito Privado, j. 25/09/2024)

“A citação pelo correio da pessoa jurídica é considerada válida quando a correspondência é encaminhada ao seu estabelecimento comercial, sendo ali recebida, em face da aplicação da teoria da aparência.” (TJMG – Ap. Cível 9272290-78.2009.8.13.0079, Rel. Des. José Maurício Cantarino Villela, 11ª Câmara Cível, j. 22/05/2024)

“Tratando-se de pessoa jurídica, é válida a citação se a pessoa que recebeu a carta AR está identificada, ainda que não detenha poderes de administração. Presunção de tratar-se de funcionária. Aplicação da teoria da aparência.”
(TJRS – AI 5135914-04.2024.8.21.7000, Rel. Des. Luis Antonio Behrensdorf Gomes da Silva, 11ª Câmara Cível, j. 19/08/2024)

No caso sob exame, não se logrou demonstrar, por qualquer meio idôneo, que a recebedora da correspondência — ainda que não identificada como representante legal — era totalmente estranha ao quadro funcional da empresa, tampouco se alegou ou comprovou mudança de sede, encerramento das atividades ou qualquer causa de inaptidão para o recebimento da citação.

Ao contrário: o endereço utilizado é exatamente o mesmo informado pela própria executada no momento da contratação com o banco exequente, o que reforça a legitimidade e a confiabilidade do ato de citação.

Ressalte-se, por fim, que a invalidação de citação realizada há mais de uma década, sem vício substancial e sem qualquer demonstração de prejuízo efetivo, viola os princípios da boa-fé objetiva, da segurança jurídica e da duração razoável do processo (arts. 5º, incisos XXXV, LIV e LXXVIII, da Constituição Federal), além de implicar retrocesso injustificado ao andamento processual.

A r. decisão agravada, ao desconsiderar todos esses aspectos, mostra-se contrária à orientação pacífica dos tribunais, inclusive do STJ, impondo-se sua reforma.

Diante do exposto, com amparo nos precedentes citados e nos princípios processuais constitucionais,
dou provimento
ao Agravo de Instrumento para reformar a decisão agravada, reconhecendo a validade da citação da pessoa jurídica MM Indústria e Comércio de Roupas Ltda., realizada por via postal com base na teoria da aparência, e determinando o prosseguimento regular da execução.

Mantém-se, por consequência, válidos todos os atos processuais subsequentes à referida citação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025